Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711943-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: LUCAS GRASSI ALENCAR Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 48313123): sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 4. Apelado/réu: Lucas Grassi Alencar. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca Volvo -, modelo XC60 2.0 T5 DYNA, ano 2012/2012 chassi YV1DZ475BC2305699, placa JKD8506, Renavam 469032979, cor branca. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de consórcio no 0030649653, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 30/3/2021. Data do ajuizamento: 20/3/2023. Valor da causa: R$ 32.433,86. 6. Razões de apelação (ID no 48313124): ausência intimação pessoal por via postal e de publicação no DJE antes da extinção; violação ao art. 485, III, §1o do CPC. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (IDs no 48313126 e no 48313127). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando comprovada a regular intimação pessoal da parte requerente (Parceiro Eletrônico), bem como a intimação na imprensa oficial do advogado constituído. Precedente: Acórdão 1622932. 15. Discussão: em 29/3/2023, após a certificação do retorno do mandado de busca, apreensão e citação sem cumprimento, foi determinada a intimação da autora para promover a conversão da ação em execução ou indicar novo endereço para o cumprimento do mandado, no prazo de 10 dias, com a seguinte ressalva “Caso a parte autora receba as intimações via sistema PJ-e (art. 5o, § 6o, da Lei 11419/06), após o decurso do prazo supra sem manifestação, independentemente de nova intimação, aguarde-se até completar o prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção” (ID no 48313119). 16. Nessa data, ao contrário do que alega a apelante, foi determinada a sua intimação via sistema. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que o sistema registrou ciência em 6/4/2023 às 10h16min59. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação. 17. Em razão disso, foi expedida a seguinte certidão (ID no 48313120): “PARTE INTIMADA VIA SISTEMA Certifico e dou fé que transcorreu "in albis" o prazo para manifestação da parte requerente, quanto à certidão de ID 154107584, em 25/04/2023. Certifico que a intimação da parte autora é realizada via Sistema e é considerada pessoal para todos os efeitos legais, de acordo com a previsão contida no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, motivo pelo qual, DE ORDEM, mantenho os autos aguardando o escoamento do prazo de 30 dias (art. 485, III, do CPC) a contar da ciência do autor quanto ao expediente acima mencionado, finalizando tal prazo em 24/05/2023. Nada obstante, esta certidão será encaminhada à publicação no DJ-e na presente data, visando a mais completa ciência dos patronos das partes”. [grifo na transcrição]. 18. Essa certidão foi publicada no DJe, conferindo ampla publicidade aos advogados das partes. Mesmo assim, não houve manifestação (ID no 48313122). 19. Como o processo ficou paralisado por mais de 30 dias, sobreveio a sentença extintiva (CPC, art. 485, III, ID no 48313123). 20. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 21. A autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 22. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 23. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 24. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 25. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão no 1622932. 26. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da economia processual, da instrumentalidade do processo e prejudica o aproveitamento dos atos processuais já praticados, causando mais prejuízo à credora, foi a própria apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 28. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão 1608881; Acórdão 1426315; e Acórdão 1405154. 29. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação da autora/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a cassação da sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 20/3/2023; valor da causa R$ 32.433,86; sentença proferida em 26/5/2023; sem honorários advocatícios; custas pela autora. DISPOSITIVO 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO